Tribunal: TJES
Processo: 0019280-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019280-27.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA PATTA FAUSTINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – SEJUS – EDITAL Nº. 001/2006 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta. O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica.

2.
A data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016. Digo isso porque conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou.

3.
A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da
actio nata
, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.

4.
Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIZA PATTA FAUSTINO

em face da r. sentença (id. 6700783) que, nos autos da “
ação

ordinária
”
ajuizada pela apelante em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais e julgou o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões (id. 6701386) a autora aduz, em síntese, que o marco inicial deve coincidir com a publicação da perfeita e válida homologação do resultado final do certame.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6701393).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PELAÇÃO CÍVEL Nº
0019280
-
27
.201
6
.8.08.00
24

A
PELANTE
:
MARIZA PATTA FAUSTINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIZA PATTA FAUSTINO

em face da r. sentença (id. 6700783) que, nos autos da “
ação

ordinária
”
ajuizada pela apelante em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais e julgou o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões (id. 6701386) a autora aduz, em síntese, que o marco inicial deve coincidir com a publicação da perfeita e válida homologação do resultado final do certame.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6701393).

Pois bem. Já adianto que após analisar os recurso interposto, tenho que a integral manutenção da r. sentença é medida necessária.

Do que se infere da exordial, a autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta.

O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica.

Assim, a data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016.

Digo isso porque conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou,
in verbis
:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da
actio nata
, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.

Por derradeiro, destaco que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a controvérsia em questão no julgamento de casos semelhantes, referentes, inclusive, ao mesmo certame, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS EDITAL Nº 001/2006. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narra a exordial terem os apelantes participado, sem êxito, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007.
2. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato. 3. Tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos apelantes ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda – 02/03/2018
. 4. Os limites estipulados pelo artigo 506 do CPC igualmente obstam o acolhimento da pretensão recorrentes, não lhes alcançando efeitos afetos a demanda individual de terceiro 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº. 0005690-12.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PROVA FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADA DO CERTAME – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.
2. O reconhecimento da fluência do prazo prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é medida que se impõe, uma vez que a presente demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a eliminação do apelante, que não demonstrou a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. O resultado de ações ajuizados por outros candidatos não favorecem ao apelante, mormente quando sopesado que aqueles impetraram mandado de segurança para interromper a fluência do prazo prescricional. 4. O fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao recorrente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil
. 5. Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com a autora ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº. 0028912-09.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 01/2006. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual o Apelante pleiteia seja reconhecida a nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta.
2. O edital n. 001/2006, referente ao Concurso de provimento de vagas para o cargo de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, foi publicado na data de 14/12/2006, sendo os atos que violaram o direito do Apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica realizados no dia 24/04/2007. 3. Conforme o princípio da actio nata , o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 4. Considerando que o direito lesado do Apelante foi na data de 14/06/207, e sendo a presente ação ajuizada na data de 02/09/2020, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200130920, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL Nº 01/2006 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA CARÁTER ELIMINATÓRIO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO TEORIA DA ACTIA NATA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. -
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada , in casu , a teoria da actio nata , em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (STJ - AgInt no REsp 1595065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. - "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º). 3. - Na hipótese, o resultado definitivo da prova de capacidade física se deu em 14/06/2007 e o resultado final do próprio concurso ocorreu em 27/12/2007, ao passo que a demanda só foi ajuizada em 03/07/2018. Portanto, proposta a ação contra o ente público recorrente após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II)
. 4. - Recurso provido para extinguir a ação anulatória pela ocorrência da prescrição de 5 (cinco) anos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101180005387, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO. DEMANDA ANTERIOR ABARCADA PELA COISA JULGADA. CANDIDATO QUE TAMBÉM FOI ELIMINADO NO EXAME MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica. 2) O marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é sem dúvida a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase do teste de aptidão física. 3) A prescrição da pretensão autoral persiste mesmo se considerarmos que o processo anteriormente movido pelo apelante para discutir este mesmo direito (nº 0027401-43.2009.8.08.0024) tenha o condão de interrompê-la (art. 240, § 1º, do CPC/2015), na medida em que a decisão definitiva daquela demanda transitou em julgado no dia 27/04/2012, recomeçando a fluência do prazo prescricional (art. 202, parágrafo único, do CC/02, c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/32), de modo que também transcorreu mais de 05 (cinco) anos até a data de propositura da presente ação (11/03/2019). 4) Em que pese, no ano de 2014, o Conselho da Procuradoria Geral do Estado tenha reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física (TAF) exigido no concurso público no qual o apelante foi eliminado, tal circunstância não modifica o termo inicial do prazo prescricional da pretensão autoral, pois, apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado na demanda proposta por outra candidata (nº 0016999-69.2014.8.08.0024) com base no princípio da isonomia, a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física. 5) Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição
. 6) Mesmo que fossem consideradas inválidas as eliminações do recorrente nas fases de teste físico e do exame psicossomático do aludido certame, ainda assim seria inviável conceder provimento jurisdicional para determinar o seu reingresso no concurso público, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela banca organizadora do certame, ele também foi considerado inapto no exame médico. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059873, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 001/2006 ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI ATO NULO PRESCRIÇÃO TEORIA DA ACTIO NATA TERMO INICIAL DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DECRETO Nº 20.910/32 AINDA QUE DERIVADO DE ATO NULO - RECURSO IMPROVIDO
1. Segundo a Teoria da A ctio Nata , o prazo prescricional da ação se inicia no momento em que o titular do direito lesado toma ciência da lesão e de seus efeitos. 2. In casu, não restam dúvidas, como bem salientado pelo juízo a quo, de que o ato supostamente lesivo se trata do Edital nº10/2007 SEJUS, que tornou público o resultado final da prova de capacidade física, no qual não consta o nome do apelante. 3. Não se olvida que o edital faz lei entre as partes, consoante o mencionado Princípio da Vinculação ao Edital. Todavia, tal princípio não possui relação com a controvérsia em comento, pois não se está a analisar o descumprimento de alguma das disposições editalícias, mas sim a data inicial da prescrição da pretensão autoral, que, conforme já elucidado, deve ser observada à luz da Teoria da Actio Nata. Isso porque o pretenso ato lesivo do direito do apelante se verificou quando da publicação dos resultados dos exames físicos, ocasião em que o participante foi efetivamente eliminado do certame. 4. Nesse sentido, não há que se falar que o ato, ainda que nulo, não se prestaria a constituir o marco temporal de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que, justamente em razão de sua nulidade, é que violaria o direito do indivíduo. Tal entendimento já foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.158.353/AM; AgRg no Ag em REsp nº 342.696/DF). 5. O edital nº 001/2006 do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário foi publicado em 14/12/2006, e os atos que teriam violado o direito do apelante foram aqueles de publicação do resultado da prova de capacidade física. Tendo em vista que o resultado do teste físico foi publicado em 14/06/2007 e a ação somente foi ajuizada em 10/11/2020, ou seja, transcorrido mais de uma década, prazo superior ao quinquênio estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200184620, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

Por fim, conforme muito bem consignado pela MMª. magistrada singular
“Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão da gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.